Tribunal: TJES
Processo: 0001340-56.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001340-56.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001340-56.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR DA CUNHA ANDRADE JUNIOR - ES23986-A

VOTO

PRELIMINARES

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Vislumbro que as questões suscitadas se confundem com a questão meritória do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

1. "É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto." Precedente. (REsp 135.791/SP). [...]; 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Em igual sentido: AgRg no Ag nº 227511/GO, Rel. Min. ANTÔNIO PÁDUA RIBEIRO, Terceira Turma, DJ 30.4.2001.

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
(...) Noticia o inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11/09/2021, por volta das 22h18min, na Rua Papa Paulo VI, Bairro Itaputanga, nesta comarca, o denunciado WAMERSON CARVALHO DE SOUZA, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios com pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, subtraiu 01 (um) celular Redmi, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie. Narra que o denunciado e seu comparsa chegaram em uma Motocicleta Honda Bros, na cor preta, entraram na lanchonete de propriedade da vítima Alonso Xavier Quinteiro e anunciaram assalto, momento em que o denunciado WAMERSON CARVALHO DE SOUZA, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, rendeu a vítima dizendo: 'Passa tudo! Passa tudo! Passa tudo se não eu atiro em vocês! Eu não tô de brincadeira!'. Descreve que o denunciado, após subtrair os objetos, se evadiu do local na companhia do comparsa que pilotava a motocicleta. Relata que a vítima Alonso Xavier Quinteiro e a testemunha Larissa Nogueira Quintanilha Xavier reconheceram o denunciado como sendo o autor dos fatos. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

Busca ainda a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de apreensão de fls. 23.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“(...) QUE no dia 11/09/2021 estava na lanchonete ajudando seu marido Alonso; QUE, por volta das 22h00min, dois indivíduos estacionaram uma motocicleta Bros, de cor preta; QUE o carona da moto pulou antes mesmo que a moto parasse e, com arma em punho (arma na cor preta), anunciou o assalto: “perdeu! Perdeu! Passa tudo! Passa tudo! Passa o dinheiro!”; QUE o acusado pegou o celular da declarante e perguntou se era iPhone; QUE a declarante respondeu que sim, momento em que o bandido jogou o celular no chão e, quando ia pisar para quebrá-lo, a depoente pediu para não quebrar por ter fotografias de seu filho; QUE o indivíduo desistiu de quebrar o celular e também não o roubou; QUE, em seguida, o acusado mandou o marido da depoente passar o dinheiro e o celular, bem como o mandou deitar no chão; QUE seu marido entregou o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o aparelho celular dele; QUE informa a declarante que o piloto da motocicleta tinha pele morena, estatura média e era magro; QUE não viu o rosto dele, pois ele ficou ao lado da motocicleta com a mão sob a blusa; QUE não viu arma de fogo com ele, só a mão debaixo da blusa como se estivesse armado; QUE quanto ao indivíduo que entrou armado na lanchonete, consegue identificá-lo se o vir pessoalmente ou por fotografia; QUE neste ato são apresentadas a declarante cinco fotografias, numeradas de 01 a 05; QUE perguntada se reconhece algum dos indivíduos das fotografias como sendo o autor do roubo, a depoente, após visualizá-las, afirma, com 100% (cem por cento) de certeza, que o indivíduo da fotografia de número 05 foi quem os assaltou, ou seja, entrou na lanchonete armado. (...)” (Depoimento de Larissa Nogueira Quintanilha Xavier, na esfera policial).

“(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Público, respondeu: QUE era por volta de 22h00min e estava sentada com seu esposo numa mesa, na entrada da lanchonete do casal; QUE não conseguiram ouvir o barulho da moto se aproximando, pois os criminosos a haviam desligado e vieram enquanto ela estava terminando de desligar; QUE a depoente e seu marido foram surpreendidos por dois rapazes; QUE o garupa já “saltou da moto” (sic) direto na calçada, com a arma em punho; QUE estava de frente e presenciou; QUE o acusado foi com a arma em direção a declarante e pediu que ela e seu esposo entregassem dinheiro e os celulares; QUE seu esposo entrou para pegar o dinheiro e WAMERSON recolheu os celulares, momento em que questionou a depoente se o dela era um iPhone; QUE respondeu que sim e WAMERSON arremessou o celular da declarante no chão, a fim de pisar nele; QUE pediu que WAMERSON devolvesse seu celular, pois era o único lugar onde tinha registros de seu filho que tinha acabado de nascer; QUE o acusado devolveu o celular da depoente; QUE, a todo momento, WAMERSON estava com a arma direcionada à declarante e dizia que “estouraria” (sic) sua cabeça se seu esposo fizesse qualquer “gracinha” (sic); QUE seu esposo entregou o dinheiro que tinha dentro da lanchonete e WAMERSON pediu que ele deitasse no chão, dentro do estabelecimento; QUE o indivíduo que estava pilotando a moto ficou do lado de fora e não consegue afirmar se ele estava armado, pois ficava com a mão debaixo da blusa e olhando para a depoente, enquanto WAMERSON – que estava na garupa – tinha acabado de assaltar a declarante e seu esposo e foi assaltar seus sogros na lanchonete ao lado; QUE os indivíduos também levaram objetos de valor e dinheiro da lanchonete dos sogros da depoente; QUE os indivíduos estavam muito nervosos e agressivos, chegando a agredir um rapaz que estava na lanchonete da sogra da declarante e deixando seu sogro sem roupa a fim de saber se ele tinha mais alguma coisa para entregar; QUE o acusado disparou na direção do sogro da depoente, que só não foi atingido porque conseguiu desviar; QUE o aparelho celular que foi subtraído era utilizado para receber pedidos de lanches; QUE a depoente e seu esposo perderam alguns dias de trabalho até conseguirem comprar outro aparelho e outro chip para recuperar o número; QUE não se sentiu segura para voltar ao local de trabalho, pois teve medo de que os assaltantes retornassem, eis que recebeu duas ligações de números bloqueados depois que houve a divulgação dos vídeos que mostravam a ação criminosa; QUE não quis mais retornar para o local do crime, motivo pelo qual a declarante e seu esposo fecharam a lanchonete; QUE ficou traumatizada e consegue reconhecer o barulho de uma moto Bros a qualquer distância; QUE durante algum tempo, não conseguia retornar ao local do crime, principalmente na parte da noite; QUE a depoente e seu esposo tiveram que fechar a lanchonete; QUE houve prejuízo financeiro e transtorno psicológico; QUE reafirma que os indivíduos estavam muito agressivos; QUE feito o reconhecimento em audiência, afirma que WAMERSON foi um dos responsáveis pelo assalto, era quem estava na garupa da moto e rendeu a depoente e seu marido. Às perguntas formuladas pela defesa, respondeu: QUE o acusado não era nem muito gordo e nem muito magro, assim como tinha mais de um metro e sessenta e três centímetros de altura; QUE sabe disso porque tem essa altura e WAMERSON era um pouco maior; QUE o acusado tinha a pele um pouco mais escura que a da depoente, mas não chegava a ser negro; QUE o indivíduo que estava pilotando a moto tinha a pele mais escura que a de WAMERSON; QUE, na Delegacia, foi apresentada somente uma foto de WAMERSON, dentre fotografias de outras pessoas; QUE, neste momento, seu esposo não entrou junto e a depoente ficou sozinha com a escrivã; QUE acredita que os indivíduos realizaram mais de dois assaltos depois que praticaram o crime em sua lanchonete. Às perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu: QUE na Delegacia, além da foto de WAMERSON, foram mostradas fotos de outras pessoas; QUE reconheceu WAMERSON com 100% (cem por cento) de certeza; QUE a depoente e seu marido foram abordados por WAMERSON, que estava na garupa da moto; QUE o acusado estava usando capacete e a viseira estava aberta; QUE conseguiu reconhecer WAMERSON pela parte de seu rosto que estava exposta em razão da viseira aberta do capacete; QUE o reconhecimento na Delegacia foi feito quando o assalto ainda estava recente e, por esse motivo, a depoente não teve dúvidas quando viu a foto do acusado. (...)” (Depoimento de Larissa Nogueira Quintanilha Xavier, em juízo).

“(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Público, respondeu: QUE o depoente e sua esposa, de nome Larissa, foram vítimas de um roubo; QUE o assalto ocorreu no dia 11/09, sexta-feira, por volta das 22h00min; QUE estava sentado com sua esposa na porta de sua lanchonete, mexendo no celular; QUE quando olhou, viu uma moto já desligada; QUE o carona já “pulou da moto” (sic) sacando uma arma de fogo e gritando “perdeu, perdeu, perdeu”, de frente para o depoente; QUE achou que alguém estava brincando com ele e perguntou “é sério?”; QUE o acusado respondeu “é sério, passa tudo se não eu ‘poco’ seus miolos” (sic) e imediatamente pegou o celular das mãos do depoente, bem como pediu todo o dinheiro; QUE entregou seu celular e foi lá para dentro, mais especificamente na cozinha, onde estava o dinheiro; QUE quando voltou, WAMERSON disse “qualquer movimento que você fizer, eu atiro nela”, se referindo à esposa do declarante; QUE o acusado só não levou o celular da esposa do depoente e disse que não levaria por ser iPhone e ter rastreador; QUE, a todo momento, WAMERSON fazia ameaças de que ia atirar; QUE a pessoa que estava na garupa permaneceu na moto, com esta ligada; QUE ficou fixando bem o olhar no acusado, pois guarda fisionomias com facilidade; QUE enquanto WAMERSON realizava o roubo, o outro ficou em frente a loja do depoente; QUE sua esposa disse “não levanta, não levanta, que ele tá aqui ainda”; QUE o acusado foi à loja da mãe do depoente, rendeu todos que estavam lá – inclusive seus pais e um amigo da família –, pegou o dinheiro de todos e, ainda, efetuou um disparo em direção ao pai do declarante, que, por sorte, desviou; QUE depois disso, WAMERSON e o outro indivíduo – não identificado – saíram e praticaram outro assalto na mesma rua; QUE o acusado e o outro indivíduo estavam apenas de capacete, sem touca, usando blusa de frio e calça; QUE quem rendeu e subtraiu os objetos foi o carona da moto, enquanto o piloto permaneceu na moto dando cobertura; QUE o acusado foi muito agressivo/violento, ameaçando a todo momento; QUE o acusado subtraiu entre R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro e um celular Xiaomi 9 novo, com apenas 02 (dois) meses de uso; QUE não conseguiu recuperar nada (nem o dinheiro e nem o celular); QUE o celular valia R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE ratifica seu depoimento prestado na esfera policial; QUE reconheceu WAMERSON por fotografia e nunca o havia visto antes; QUE depois do ocorrido ficou com tanto medo que fechou sua lanchonete e agora está trabalhando em casa, somente por delivery; QUE seus rendimentos caíram mais de 70% (setenta por cento); QUE restaram o medo e o trauma; QUE sua esposa ficou com medo de voltar para lá; QUE feito o reconhecimento em audiência, afirma se tratar de WAMERSON, pois reconheceu seu olhar e o formato do rosto, apesar do capacete utilizado na data do fato. Às perguntas formuladas pela defesa, respondeu: QUE os vídeos do assalto foram obtidos por meio das câmeras de sua lanchonete; QUE ao analisar os referidos vídeos, consegue ter 100% (cem por cento) de certeza de que o assaltante é WAMERSON, reconhecido também na audiência; QUE o acusado estava de calça jeans, tênis e blusa de frio e era “um pouco gordinho, mais pra gordo do que pra magro” (sic), bem como possuía estatura mediana; QUE o acusado era um pouco mais baixo que o depoente, tendo em vista que este estava sentado quando o assalto foi anunciado e, quando levantou, WAMERSON deu dois passos para trás; QUE não pode precisar qual era a cor de pele do acusado, pois só olhava para sua face, mas que era “mais ou menos” (sic) da cor do depoente; QUE as vítimas dos outros assaltos também foram a Delegacia e reconheceram o acusado; QUE durante o reconhecimento na Delegacia, as fotos apresentadas não estavam em preto e branco e o declarante reconheceu WAMERSON imediatamente; QUE os policiais não fizeram menção aos indivíduos que estavam nas fotos; QUE sabe que os mesmos indivíduos efetuaram mais dois roubos no mesmo dia; QUE o acusado aparentava ser “mais gordo, parrudinho” (sic). Às perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu: QUE sabe de mais três vítimas, bem como tem ciência de que WAMERSON disparou sua arma de fogo dentro do comércio do pai do depoente; QUE foi uma noite de terror e nunca havia passado por isso em sua vida; QUE os outros assaltos que ocorreram em sua rua foram praticados pelas mesmas pessoas; QUE foi preso no mês passado (julho/2022) e ficou no Centro de Detenção Provisória de Marataízes, em razão de não conseguir pagar pensão alimentícia devido a brusca queda de seus rendimentos; QUE precisou vender sua moto e sua mãe “inteirou” (sic) para pagar o restante, pois a pensão ficou atrasada e “virou uma bola de neve” (sic). (...)” (Depoimento de Alonso Xavier Quinteiro, em juízo).

Ante o exposto, resta inequívoca a autoria dos fatos por parte de Wamerson.

Em continuidade, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo devidamente fundamentado.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, tendo a pena sido agravada em 1/6, restando fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Incidiu ainda a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP, tendo a pena sido exasperada em 1/3, restando fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa.

Foi devidamente reconhecida, também, a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP, tendo a pena sido exasperada em 2/3 e definitivamente fixada em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Nessa vertente, inexistem motivos capazes de modificar a pena imposta pelo magistrado de primeira instância.

Não há previsão legal para o reconhecimento da continuidade delitiva de uma ação penal, com outros crimes processados em ações penais diversas, tal como pretendido pelo apelante, razão pela qual deve o pleito defensivo ser rechaçado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art.

44 do CP.

Por fim, diante do
quantum
de pena imposto ao apelante, e nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP, a manutenção do regime fechado é medida que se impõe.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.